Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE VOO. DIRETRIZES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO ANAC No 400/2016. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. A alteração programada pela empresa transportadora é procedimento corriqueiro e lícito, que possui a finalidade de viabilizar a alteração da malha aérea, a adequação em razão de necessidades técnicas, dentre outros. A companhia aérea, todavia, possui o dever de observar as diretrizes com respaldo na Resolução no 400, de 13/12/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, tal como a comunicação com antecedência mínima de 72 horas. Considerando que a Pandemia da Covid-19 gera efeitos sobre os níveis de oferta e demanda por transporte aéreo, bem como sobre o grau de incerteza para o efetivo planejamento, foi editada a Resolução no 556, de 13/05/2020, da ANAC, flexibilizando as regras da Resolução no 400, como, por exemplo, diminuindo o prazo de comunicação de 72 para 24 horas. No caso em que o consumidor apresenta prova apenas quanto à alteração do voo, o que não configura ilicitude, mas nenhuma prova de violação das regras das Resoluções no 400 e 556, da ANAC, mostra-se correta a sentença que julga improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de falha na prestação do serviço. As regras de experiência comum, aplicáveis por força do artigo 375, do Código de Processo Civil, indicam que as companhias aéreas informam todas as alterações/adequações/cancelamentos de passagens por meio do endereço de e-mail cadastrado pelo consumidor, o que pode ser facilmente apresentado para fins de comprovação da inobservância do dever de informar a alteração no prazo de antecedência previsto. Compete ao consumidor provar os fatos constitutivos do seu direito, mormente quando o contexto fático indica possuir facilidade de fazê-lo, como no caso de alegação de contratação de hospedagem, não sendo o caso de inversão do ônus da prova ou distribuição dinâmica desse ônus.